Tribunal: TJSP
Processo: 1007735-39.2015.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção do valor de preparo. Descabimento. Base para cálculo do preparo que corresponde ao proveito econômico perseguido. Decisão mantida. Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007735-39.2015.8.26.0003; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão que determinou a complementação do valor de preparo. Descabimento. Base para cálculo do preparo que corresponde ao proveito econômico perseguido. Decisão mantida. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007735-39.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAPTER CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, é agravado ROSIMEIRE
NUNES CONSTRUÇÕES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007735-39.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 13839
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 1007735-39.2015.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 37a Vara Cível
Agravante: Capter Construtora e Engenharia Ltda.
Agravada: Rosimeire Nunes Construções ME
Voto no 13.839
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão que
determinou a complementação do valor de preparo.
Descabimento.
Base
para
cálculo do preparo que
corresponde ao proveito econômico perseguido. Decisão
mantida. Agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno oposto pela apelante
contra r. decisão de páginas 318/319, que determinou a complementação
do valor de preparo.
A agravante alega que a base do preparo
recursal é o valor da condenação ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa.
Não houve resposta ao agravo (página 09).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007735-39.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 13839
3
Determinada
a
complementação
do
recolhimento do preparo, a ora agravante manteve-se inerte e limitou-se
a opor o agravo ora em apreciação.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada deve ser mantida.
Como constou da decisão de páginas 318/319,
o preparo deve ser calculado sobre a pretensão econômica perseguida, e
na hipótese, a recorrente, ao apelar, não pretende apenas o afastamento
da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas o
acolhimento do pedido de restituição da quantia de R$ 100.962,13 (cem
mil, novecentos e sessenta e dois reais e treze centavos (páginas 308 e
07).
A respeito:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
segunda fase art. 918 do CPC/1973 correspondente ao art.
552 do CPC/2015 sentença que apura o saldo constitui
título executivo judicial - contas da ré que foram julgadas
boas apelo da autora preparo recolhido com base no
valor da causa
impossibilidade
determinação de
recolhimento da diferença, com base no proveito, justamente
por se tratar de título executivo embargos de declaração
rejeitados agravo interno ao qual foi negado provimento e
mantida a determinação de recolhimento
apelante que
recolheu uma diferença singela, mas que nem de longe
alcança o valor do preparo
deserção caracterizada

recurso não conhecido.” (TJSP
14a Câmara de Direito
Privado
Apelação no 0005897-54.2010.8.26.0003
rel.
Des. ACHILE ALESINA j. 12.02.2020 v.u.).
“AGRAVO
INTERNO.
Etapa
de
cumprimento da sentença. Pleito de que seja o banco
compelido a proceder ao cancelamento dos débitos
declarados inexigíveis, bem como ao pagamento dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Sentença
de
acolhimento da impugnação ofertada pelo réu. Apelação.
Ordem de complementação do preparo recursal. Hipótese em
que o valor do preparo deve ser calculado com base no
proveito econômico almejado. Decisão do relator, que
determinou a complementação do recolhimento do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007735-39.2015.8.26.0003/50000 -Voto no 13839
4
recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de
apelação, mantida. Agravo interno improvido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso.” (TJSP, 19a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
0028995-45.2018.8.26.0114/50000,
rel.
Des.
JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 04.06.2019,
v.u.).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo interno.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator